Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18673/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de peça apresentada por Maria Marta Baião Seba denominada recurso de reconsideração contra o Acórdão 645/2020-TCU-Primeira Câmara , que decidiu seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 4983/2017-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa; Considerando que a recorrente interpôs recurso de revisão contra o Acórdão 4983/2017-TCU-Primeira Câmara , não conhecido pelo Acórdão 285/2021-TCU-Plenário , por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que o art. 278, § 4o, do RI/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo MP/TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que a peça apresentada é inadequada para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto e que a recorrente apresenta argumentos pretendendo contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do RI/TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não é possível receber a peça sob análise como recurso de revisão, porque o apelo já foi manejado pela recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 3o e 4o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da peça apresentada por Maria Marta Baião Seba como recurso de reconsideração contra o Acórdão 645/2020-TCU-Primeira Câmara ante a preclusão consumativa e dar ciência da presente deliberação à recorrente e demais responsáveis e interessados: 1. Processo TC- Processo 011.547/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Informacao Mulher-cim (53.454.633/0001-36); Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.2. Recorrente: Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Evandro Colasso Ferreira (343100/OAB-SP), representando Maria Marta Baião Seba. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.